Tribunal: TJES
Processo: 5000892-36.2023.8.08.0059
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2026-05-30

Ementa:
Ementa
: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE BOMBA DE INSULINA (SISTEMA DE INFUSÃO CONTÍNUA). NÃO INCIDÊNCIA DOS TEMAS 6 E 1234/STF. INEFICÁCIA DAS ALTERNATIVAS DO SUS COMPROVADA. NECESSIDADE E IMPRESCINDIBILIDADE DEMONSTRADAS. HONORÁRIOS POR EQUIDADE (TEMA 1.313/STJ). RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que julgou procedente o pedido para determinar o fornecimento de sistema de infusão contínua de insulina e insumos a menor portadora de diabetes mellitus tipo 1.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se se aplicam os Temas 6 e 1234 da repercussão geral do STF ao fornecimento de dispositivo médico; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para intervenção judicial no fornecimento de tecnologia em saúde não incorporada ao SUS; (iii) determinar se a fixação dos honorários advocatícios deve observar o Tema 1.313 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Afasta-se a preliminar de ausência de dialeticidade, pois o recurso impugna suficientemente os fundamentos da sentença.

Os Temas 6 e 1234 do STF não se aplicam a dispositivos médicos, limitando-se a medicamentos, conforme orientação do próprio Supremo Tribunal Federal.

A controvérsia deve ser resolvida à luz do art. 196 da Constituição, considerando a necessidade concreta, a adequação das alternativas do SUS e a imprescindibilidade do tratamento.

A prova médica demonstra quadro clínico grave em criança de tenra idade, com variabilidade glicêmica, risco de hipoglicemias severas e incapacidade de autogerenciamento da doença.

Fica comprovada a ineficácia das alternativas fornecidas pelo SUS, diante da persistência de descompensações e eventos adversos relevantes, inclusive desmaios.

A intervenção judicial se justifica em situação excepcional, para assegurar o direito fundamental à saúde diante da inadequação das políticas públicas ao caso específico.

Os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, conforme o Tema 1.313 do STJ, em demandas relativas ao direito à saúde.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000892-36.2023.8.08.0059

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: Em segredo de justiça

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE BOMBA DE INSULINA (SISTEMA DE INFUSÃO CONTÍNUA). NÃO INCIDÊNCIA DOS TEMAS 6 E 1234/STF. INEFICÁCIA DAS ALTERNATIVAS DO SUS COMPROVADA. NECESSIDADE E IMPRESCINDIBILIDADE DEMONSTRADAS. HONORÁRIOS POR EQUIDADE (TEMA 1.313/STJ). RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que julgou procedente o pedido para determinar o fornecimento de sistema de infusão contínua de insulina e insumos a menor portadora de diabetes mellitus tipo 1.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se se aplicam os Temas 6 e 1234 da repercussão geral do STF ao fornecimento de dispositivo médico; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para intervenção judicial no fornecimento de tecnologia em saúde não incorporada ao SUS; (iii) determinar se a fixação dos honorários advocatícios deve observar o Tema 1.313 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Afasta-se a preliminar de ausência de dialeticidade, pois o recurso impugna suficientemente os fundamentos da sentença.

Os Temas 6 e 1234 do STF não se aplicam a dispositivos médicos, limitando-se a medicamentos, conforme orientação do próprio Supremo Tribunal Federal.

A controvérsia deve ser resolvida à luz do art. 196 da Constituição, considerando a necessidade concreta, a adequação das alternativas do SUS e a imprescindibilidade do tratamento.

A prova médica demonstra quadro clínico grave em criança de tenra idade, com variabilidade glicêmica, risco de hipoglicemias severas e incapacidade de autogerenciamento da doença.

Fica comprovada a ineficácia das alternativas fornecidas pelo SUS, diante da persistência de descompensações e eventos adversos relevantes, inclusive desmaios.

A intervenção judicial se justifica em situação excepcional, para assegurar o direito fundamental à saúde diante da inadequação das políticas públicas ao caso específico.

Os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, conforme o Tema 1.313 do STJ, em demandas relativas ao direito à saúde.

IV. DISPOSITIVO

Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso de
apelação
cível
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Fundão/ES que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por
Camila Miranda Veltem Falqueto,
em representação da menor
Valentina Veltem Falqueto
, julgou procedente o pedido, determinando o fornecimento do Sistema de Infusão Contínua de Insulina (Minimed 780G) e respectivos insumos, conforme prescrição médica.

Em suas razões recursais, o Estado do Espírito Santo sustenta, em síntese: (i) nulidade da sentença por violação à Súmula Vinculante nº 61 do STF e ao Tema 6 da Repercussão Geral, ao argumento de que o magistrado não analisou adequadamente os requisitos obrigatórios para fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS; (ii) ausência de comprovação dos requisitos cumulativos exigidos pelo STF, notadamente quanto à ilegalidade da negativa administrativa, inexistência de substitutos terapêuticos e imprescindibilidade do tratamento; (iii) existência de alternativas terapêuticas fornecidas pelo SUS, conforme parecer técnico e informações da Secretaria de Saúde; (iv) caráter não vinculante do laudo médico apresentado pela parte autora frente ao parecer do NATJus; e (v) necessidade de reforma da condenação em honorários advocatícios, com aplicação do entendimento do Tema 1.313 do STJ, para fixação por equidade.

1. Da Preliminar de ausência de dialeticidade recursal.

Inicialmente, cumpre enfrentar a preliminar suscitada pela parte recorrida, que pugna pelo não conhecimento do apelo sob o argumento de violação ao princípio da dialeticidade recursal.

O princípio da dialeticidade, consagrado no sistema processual civil, impõe ao recorrente o ônus de impugnar, de forma específica, os fundamentos da decisão recorrida, conforme se extrai do art. 1.010, II e III, do Código de Processo Civil.

No entanto, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que a ausência de dialeticidade somente se configura quando o recurso deixa de impugnar, ainda que minimamente, os fundamentos da decisão recorrida, o que não se verifica na hipótese em exame.

Ao analisar as razões recursais é possível observar que, embora haja reiteração de argumentos já deduzidos na contestação, o ente estatal articula insurgência dirigida contra os fundamentos centrais da sentença, notadamente ao sustentar: (i) a suposta ausência de preenchimento dos requisitos para fornecimento de tecnologia não incorporada ao SUS; (ii) a existência de alternativas terapêuticas disponíveis na rede pública; e (iii) a necessidade de observância das teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral, evidenciando impugnação suficiente ao conteúdo decisório (iv) necessidade de fixação dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa.

Destarte, inexistindo deficiência capaz de comprometer a compreensão da insurgência recursal ou de inviabilizar o contraditório, impõe-se o afastamento da preliminar arguida.

Assim,
rejeito
a preliminar arguida.
É como voto.

2. ) Do mérito recursal.

A matéria controvertida devolvida a este colegiado cinge-se à verificação: (i) da aplicabilidade, ou não, dos Temas 06 e 1234 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal; (ii) do preenchimento dos requisitos para intervenção judicial no fornecimento de tecnologia em saúde não padronizada no SUS; e (iii) da possibilidade de manutenção da sentença que determinou o fornecimento de sistema de infusão contínua de insulina (Minimed 780G) e insumos à menor Valentina.

Pois bem. Inicialmente, cumpre
afastar a incidência dos Temas 06 e 1234 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal
, invocados pelo ente estatal como fundamento para reforma da sentença.

A aplicação dos Temas 6 e 1234 da repercussão geral está relacionada
exclusivamente à pretensão de obtenção de medicamentos
, não abrangendo outros insumos, produtos, tratamentos ou procedimentos de saúde.

De acordo com orientação emanada no voto do relator do julgamento de mérito do RE 1366243/SC (Tema 1234) pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, sob repercussão geral (em conjunto com o Tema 06 também de força vinculante, a gerar a Súmula Vinculante 60 e 61), ipsis litteris, “No que diz respeito aos produtos de interesse para saúde que
não sejam caracterizados como medicamentos
,
tais como órteses, próteses e
equipamentos médicos,
bem como aos procedimentos terapêuticos, em regime domiciliar, ambulatorial e hospitalar, insta esclarecer que
não foram debatidos na Comissão Especial e, portanto,
não são contemplados neste tema 1.234
”.

Isso porque os acordos interfederativos homologados na análise conjunta dos Temas 6 e 1234 tiveram como objeto apenas tratativas relacionadas ao fornecimento de medicamentos,
sendo expressamente excluídos quaisquer outros itens relacionados ao direito à saúde que não se enquadrem como medicamento.

No caso em tela, pretende-se o fornecimento de
sistema de infusão contínua de insulina (Minimed 780G) e insumos
, o qual se enquadra como
equipamento médico/dispositivo terapêutico
, e não como medicamento propriamente dito. Trata-se, portanto, de tecnologia em saúde destinada à administração e monitoramento da insulinoterapia, distinta de fármaco.

Nesse mesmo sentido, colacionam-se precedentes recentes do Supremo Tribunal Federal:

EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO À SAÚDE. AÇÃO PEDINDO O
FORNECIMENTO DE SENSOR DE GLICOSE.
TEMA 1234 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS . SÚMULA 279/STF. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
O Tema 1234 da repercussão geral está relacionado exclusivamente à pretensão de obtenção de medicamentos, não abrangendo outros insumos, produtos, tratamentos ou procedimentos de saúde. No presente caso, busca-se o fornecimento de sensor de glicose FreeStyle Libre Sensor, de modo que não se aplicam as diretrizes estabelecidas no julgamento do Tema 1234 da repercussão geral
. 2. (...). 6. Agravo interno a que se nega provimento. (STF - ARE: 00000000000001577149 RS - RIO GRANDE DO SUL, Relator.: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 18/02/2026, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 27-02-2026 PUBLIC 02-03-2026).

EMENTA: AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE.
BOMBA DE INSULINA.
PRODUTO PARA SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS PELO DEVER DE GARANTIR O DIREITO À SAÚDE.
ALEGADA OFENSA ÀS SÚMULAS VINCULANTES 60 E 61 E AOS TEMAS 6 E 1.234 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O CASO CONCRETO E OS PARADIGMAS, QUE TRATAM DA DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS E NÃO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS OU PRODUTOS PARA SAÚDE. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGOU SEGUIMENTO.
AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (STF - Rcl: 00000000000000086939 GO - GOIÁS, Relator: Min. LUIZ FUX, Data de Julgamento: 16/03/2026, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 16-03-2026 PUBLIC 17-03-2026)

Dessa forma, não se aplicam, ao caso concreto, as balizas restritivas fixadas nos Temas 06 e 1234, devendo a controvérsia ser apreciada à luz direta dos princípios constitucionais que regem o direito à saúde, de modo que não há se falar em nulidade da sentença.

Assim como os
Temas nº 6 e nº 1234 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal
, o
Tema nº 106 do Superior Tribunal de Justiça
tampouco aplica tecnicamente à hipótese dos autos, pelo mesmo motivo, por ser voltado expressamente aos medicamentos, embora muitos Tribunais, incluindo este Sodalício, anteriormente estendessem a aplicação das exigências do Tema 106/STJ a qualquer insumo, terapia ou produto não incorporado, por analogia.

Não obstante a inaplicabilidade técnica dos referidos temas vinculantes, a controvérsia não se resolve em um vácuo normativo. Ao contrário, deve ser enfrentada à luz dos
princípios e regras constitucionais que regem o direito fundamental à saúde
, especialmente o disposto no art. 196 da Constituição Federal, segundo o qual:
“A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.”

Nesse cenário, a atuação do Poder Judiciário, embora possível, deve observar limites, notadamente para não incorrer em indevida interferência na formulação e execução de políticas públicas. É precisamente nesse ponto que a lógica decisória, ainda que fora do âmbito estrito dos precedentes vinculantes,
reaproxima-se dos parâmetros construídos pela jurisprudência
, impondo ao julgador a análise de questões essenciais, tais como: se o direito à saúde do paciente está concretamente comprometido; se a intervenção judicial revela-se necessária ou meramente opcional; se as alternativas terapêuticas disponibilizadas pelo SUS mostram-se suficientes e adequadas ao caso concreto; se o insumo pleiteado é efetivamente imprescindível à preservação da saúde do paciente.

Em outras palavras, ainda que não se aplique formalmente o Tema 106 do STJ,
subsistem, como critérios materiais de decisão, os mesmos vetores de análise
, notadamente a imprescindibilidade do insumo e a inadequação das alternativas disponíveis na rede pública.

Nesse sentido, verbis:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. DIABETES MELITTUS TIPO 1.
EQUIPAMENTO MEDIDOR DE GLICEMIA: GLICOSÍMETRO COM SENSOR E LEITOR (FREESTYLE LIBRE). INSUMO NÃO DISPONIBILIZADO PELO SUS.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. 1. Caso em que o autor é portador de Diabetes Mellitus tipo 1 (CID-10 E10.9) desde os sete anos de idade, e alega necessitar do aparelho de medidor de glicose GLICOSÍMETRO COM SENSOR E LEITOR (FREESTYLE LIBRE). 2.
Embora o aparelho postulado seja mais prático e cômodo ao paciente, não foi demonstrada qualquer superioridade em comparação às medições realizadas por meio do kit tradicional, fornecido pelo SUS, e orçado em valor dez vezes menor do que o equipamento postulado. Como bem observado pelo Parquet, o “argumento de conveniência e facilidade que não pode ser invocado quando se trata de destinação de recursos públicos”
. 3. Ação julgada improcedente na origem. Apelação Desprovida. (Apelação Cível, Nº 70083200758, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Nome, Julgado em: 18-12-2019)

APELAÇÃO CÍVEL –
Ação de obrigação de fazer em face da Fazenda Pública do Estado de São Paulo – Direito à saúde – Portadora de Diabetes Mellitus Tipo 1 – Prescrição médica do monitor e sensores de glicose "Freestyle Libre" – Tema nº 106 do STJ – Não comprovada a ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS – Sentença mantida – Recurso improvido
. (TJ-SP - Apelação Cível: 10629185820238260053 São Paulo, Relator.: Francisco Shintate, Data de Julgamento: 20/08/2024, 7ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 21/08/2024).

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE.
FORNECIMENTO DE INSUMO NÃO INCORPORADO PELO SUS . SENSOR DE GLICEMIA FREESTYLE LIBRE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INEFICÁCIA DOS MÉTODOS DISPONÍVEIS NA REDE PÚBLICA.
REQUISITOS DO TEMA 106/STJ NÃO PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO . I. CASO EM EXAME 1. (...). 3.
O fornecimento de insumos não incorporados às políticas públicas do SUS exige, por analogia ao Tema 106 do STJ, a comprovação cumulativa da imprescindibilidade do insumo, da ineficácia dos tratamentos oferecidos pelo SUS, da hipossuficiência do requerente e da existência de registro na ANVISA. 4 . Embora o sensor FreeStyle Libre tenha sido prescrito por profissional médico e possua registro regular na ANVISA, não há comprovação nos autos da ineficácia dos métodos disponibilizados pela rede pública, como fitas reagentes, lancetas e seringas. 5. Os relatórios médicos e demais documentos acostados aos autos não demonstram a imprescindibilidade técnica do uso exclusivo do sensor pleiteado, mas ap enas descrevem maior conforto e controle otimizado, o que não supre o requisito da ineficácia dos insumos padronizados.
6 . A decisão judicial que indefere o fornecimento do insumo não incorre em violação ao direito à saúde ou à prescrição médica, uma vez que se fundamenta na ausência dos requisitos legais exigidos, especialmente diante da inexistência de demonstração técnica da necessidade terapêutica exclusiva do insumo requerido. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido . Tese de julgamento:
1.O fornecimento de insumos não padronizados pelo SUS depende da comprovação cumulativa da imprescindibilidade médica, da ineficácia dos insumos fornecidos pela rede pública, da hipossuficiência do requerente e da existência de registro do produto na ANVISA.
2. A mera prescrição médica e o argumento de maior conforto ou eficácia do insumo não são suficientes para afastar os protocolos clínicos públicos, sem demonstração técnica da ineficácia do tratamento convencional . 3. O sensor de glicemia FreeStyle Libre, embora registrado na ANVISA, não é de fornecimento obrigatório quando não demonstrada a ineficácia dos métodos padronizados oferecidos pelo SUS. (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 07810101720258130000, Relator.: Des.(a) Manoel dos Reis Morais, Data de Julgamento: 22/07/2025, Câmaras Cíveis / 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/07/2025).

Dessa forma, a análise do caso concreto deve ser conduzida sob a ótica constitucional, sem perder de vista que a intervenção judicial somente se justifica quando demonstrada a
necessidade efetiva e a inadequação das alternativas fornecidas pelo SUS,
além da hipossuficiência.

Todavia, a aplicação desses parâmetros não pode ser realizada de forma abstrata ou genérica, sob pena de esvaziar a dimensão concreta do direito fundamental à saúde, que reclama análise individualizada das peculiaridades clínicas do paciente.

Ao contrário das hipóteses em que se nega o fornecimento de insumos por ausência de demonstração de superioridade terapêutica ou por se tratar de mera comodidade,
os elementos constantes dos autos evidenciam,
com muita propriedade
, a presença de circunstâncias excepcionais que justificam a intervenção judicial
.

A menor Apelada, à época do ajuizamento com 3 (três) anos de idade
,
é portadora de
diabetes mellitus tipo 1
, enfermidade crônica e potencialmente grave, cujo controle exige rigorosa gestão glicêmica, especialmente em pacientes de tenra idade, e os documentos médicos acostados aos autos — em especial o laudo da endocrinologista pediátrica (ID 15381961) que acompanha a paciente — não se limitam a uma prescrição genérica, mas descrevem minuciosamente: i. a adoção prévia de tratamento intensivo com múltiplas aplicações diárias de insulina; ii. a utilização de insulinas modernas e técnicas de controle rigoroso; iii. a persistência de significativa variabilidade glicêmica, mesmo com tais medidas; iv. o risco concreto de episódios de hipoglicemia grave, inclusive com perda de consciência e episódios convulsivos; v. a incapacidade da menor, em razão da idade, de reconhecer sinais de descompensação glicêmica.

No ID 15381962 a Endocrinologista afirma: “
Paciente com DM1 há 15 dias apresentando variabilidade glicêmica com muita dificuldade de ajuste de insulina, devido a sua idade e seu peso. É muito difícil ajustar doses devido a necessidade de fracionamento muito grande das doses de insulina. Dessa forma apresenta risco elevado de hipoglicemiaas
”.

Tais elementos demonstram não apenas a
necessidade do tratamento pleiteado
, mas também a
ineficácia, no caso concreto, das alternativas terapêuticas disponibilizadas pelo SUS
.

A propósito, a própria evolução fática registrada nos autos —
inclusive com relato de episódio de desmaio em ambiente escolar
(ID
15381963) em razão de redução súbita da sua glicose

e encaminhamento ao pronto socorro
— evidencia que o tratamento convencional não
estava sendo
suficiente para garantir a segurança clínica da paciente
.

No que concerne à Nota Técnica do NATJUS (ID 15381972), embora esta conclua de forma desfavorável ao fornecimento da tecnologia, tal manifestação se assenta em premissas genéricas e em avaliação abstrata da eficácia comparativa dos métodos terapêuticos, não enfrentando, de forma específica e individualizada, as peculiaridades clínicas da menor.

Esclarece-se que, segundo o Natjus, o SUS fornece os insumos necessários ao
“AUTOMONITORAMENTO glicêmico e ao tratamento convencional com mú
l
tiplas aplicações de insulina, como o aparelho para aferição capilar de glicose (glicosímetro), as seringas com agulha acoplada para aplicação das insulinas, tiras reagentes de medida de glicemia capilar e as lancetas para punção digital
”, não disponibilizando nenhum Sistema de Infusão Contínua de Insulina, comumente conhecidos como bomba de infusão para pacientes portadores de DM1.

Por sinal, o próprio parecer técnico reconhece que o sistema de infusão contínua de insulina pode se mostrar necessário em determinadas situações clínicas, notadamente “
em
crianças pequenas e em casos de hipoglicemias persistentes ou de difícil controle”
,
circunstâncias que se mostram compatíveis com o quadro apresentado nos autos
.

Desse modo, não se pode atribuir caráter vinculante ou prevalente à conclusão do NATJUS quando esta se revela dissociada da realidade clínica concreta demonstrada pela prova médica individualizada.

Cumpre destacar que o tema já foi objeto de apreciação por este próprio Tribunal, em sede de agravo de instrumento, ocasião em que se reconheceu, ainda que em juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito e o risco de dano irreparável, com expressa menção à ineficácia das alternativas fornecidas pelo SUS. Tal entendimento, embora não vinculante para o julgamento de mérito, reforça a coerência do conjunto probatório e a adequação da solução adotada na sentença. Aliás, creio pertinente transcrever algumas observações sobre o conjunto probatório contidas em meu voto condutor na ocasião, senão vejamos:

“
No laudo médico que instrui a inicial, a médica endocrinologista e pediatra explica que, desde 2022, a infante faz uso, em terapia intensiva, de aplicação de insulina Degludeca e Insulina Fiasp 4 ou 5 vezes ao dia, apresentando relação insulina basal / bolus na proporção de cerca de 45% basal e 55% bolus e controle glicêmico supervisionado pelos pais da criança, mas apesar dos esforços,
a menor ainda apresenta variação importante de glicemia, devido à idade e peso, necessitando que os valores de insulina sejam fracionados durante o dia, controle este complexo para uma criança de três anos de idade.

Informou também que Valentina já faz uso das insulinas mais modernas – as canetas de aplicação que permitem fracionamento em 0.5 a 0.5 unidades, algumas padronizadas ao SUS. Porém, nada está sendo suficiente para alcançar as doses exatas que Valentina necessita para evitar as variações significativas de glicemia, as quais podem causar sérios e graves danos à infante, desde desmaios com perdas de consciência, até danos neurológicos
.

Aliás, justamente para esse controle mais preciso da glicemia que Valentina, com três ou quatro anos de idade, é que a médica concluiu por imprescindível o uso do sensor SICI, o qual é justamente mais indicado para crianças em tenra idade, porquanto administra de forma muito mais precisa as doses de forma fracionada durante o dia, prevendo e interrompendo, ou ainda, aumentando a dosagem ao risco de hipoglicemia ou hiperglicemia, por exemplo.

Na Nota Técnica lavrada pelo NatJus foi informado, simplesmente, ipsis litteris: “O SUS não disponibiliza
NENHUM Sistema de Infusão Contínua de Insulina
, comumente conhecidos como bomba de infusão para pacientes portadores de DM1.”

O que o SUS fornece são os insumos necessários para o AUTOMONITORAMENTO, controle este que não está sendo satisfatório para a Valentina, como explicou sua médica.

E mais, o NatJus informou que a bomba de insulina ora pretendida era a modalidade indicada para menores de seis anos, sem controle, em terapia com análogos de insulina de ação rápida e prolongada, sendo este justamente o caso.” Grifado.

Não se desconhece a necessidade de preservação da racionalidade do sistema público de saúde e do respeito às escolhas administrativas em matéria de incorporação de tecnologias. Todavia, tais diretrizes não podem servir de obstáculo absoluto à concretização do direito fundamental à saúde em
situações excepcionais, como a presente, em que demonstrada a inadequação das políticas públicas ao caso concreto.

Dessa forma, mantenho a sentença que julgou procedente o pleito autoral.

Por derradeiro, assiste razão ao ente estatal quanto a sua insurgência sobre a fixação dos honorários advocatícios em percentual sobre o valor da causa.

A sentença fixou a verba honorária em 20% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil. Todavia, a controvérsia dos autos insere-se no âmbito das demandas relativas ao direito à saúde, notadamente aquelas que envolvem obrigação de fazer consistente no fornecimento de tratamento, insumo ou tecnologia médica, situação que atrai a incidência da orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no
Tema Repetitivo nº 1.313
, verbis:
“
Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC.”

Assim, devo reformar a sentença para, seguindo o precedente vinculante mencionado, fixar os honorários advocatícios devidos pelo ente estatal por apreciação equitativa, em observância aos critérios previstos no art. 85, §8º, do CPC, quais sejam: o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da causa, bem como o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, e diante dessas considerações, redimensionar os honorários advocatícios para o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), quantia que se mostra razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto.

Ainda, no que concerne ao pedido de condenação do recorrente por litigância de má-fé, a caracterização da má-fé processual, nos termos dos arts. 79 e 80 do Código de Processo Civil, exige a demonstração inequívoca de conduta dolosa, e no caso dos autos, o recurso de apelação interposto revela o exercício regular do direito de defesa e do duplo grau de jurisdição.

Ante o exposto, conheço, mas
dou parcial provimento ao recurso
, exclusivamente, para reformar a sentença quanto à fixação dos honorários advocatícios, que passam a ser arbitrados por equidade, nos termos supra, mantidos os demais termos da sentença recorrida.

É como voto.